Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONSUMIDORA GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incide na hipótese a proteção das normas consumeristas, pois reflete típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. É incontroverso o abalo sofrido pela autora em face da conduta omissiva e desrespeitosa da empresa, agravada por sua condição de gestante, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.

3. Merece reparo a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, haja vista que o quantum indenizatório deve atender à alguns parâmetros, tais como extensão do dano, repercussão na esfera íntima da vítima, função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte contemplada.

4. A Jurisprudência tem consagrado a doutrina da dupla função para a indenização por dano moral: compensatória e penalizante. Assim, o montante da indenização deve buscar que o agente se conduza com maiores cuidados - caráter pedagógico -, ao mesmo tempo em que se possa proporcionar um sensível conforto à vítima.

5. Em caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, consoante o Enunciado 54 da Súmula do STJ.

6. A condenação ao pagamento de danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

7. Recurso provido.